Tribunal: TJES
Processo: 5012139-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012139-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NERO FRANCISCO VIEIRA
AGRAVADO: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. CONFLITO FAMILIAR DECORRENTE DE DISPUTA PATRIMONIAL ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. TEMA REPETITIVO Nº 1.249, DO STJ. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas ao agravante em favor de sua irmã, inicialmente deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa requereu a revogação das medidas, sustentando a inaplicabilidade da referida lei por se tratar de conflito decorrente de disputa patrimonial entre irmãos. O juízo de origem manteve as medidas protetivas com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.249, do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 11.340/2006 e o Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ são aplicáveis a conflito entre irmãos decorrente de disputa patrimonial; (ii) estabelecer se, afastada a incidência da Lei Maria da Penha, é possível a manutenção de medidas restritivas com fundamento no poder geral de cautela e nas medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da Lei Maria da Penha exige que a violência seja praticada em razão do gênero da vítima ou em contexto de vulnerabilidade decorrente dessa condição, não bastando a existência de desentendimento no âmbito familiar.

No caso concreto, os elementos dos autos indicam que o conflito entre as partes decorre de disputa patrimonial relacionada à partilha de bens deixados pelos genitores, circunstância que afasta a caracterização de violência doméstica baseada no gênero.

Reconhecida a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006, também não se aplica o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.249, do STJ, que disciplina a natureza e a duração das medidas protetivas previstas naquele diploma legal.

O afastamento da Lei Maria da Penha não impede a adoção de medidas cautelares voltadas à proteção da vítima, quando presentes elementos concretos indicativos de risco à sua integridade física ou psicológica.

O sistema processual penal autoriza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319, do Código de Processo Penal, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado.

A existência de animosidade intensa entre os irmãos e indícios de ameaça contra a vítima justificam a manutenção de medidas restritivas mínimas para prevenir novos conflitos e resguardar a integridade da ofendida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 282, § 2º, e 319; Lei nº 9.099/1995, art. 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025 (Tema Repetitivo 1.249); STJ, AgRg no HC nº 527.078/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.11.2019, DJe 03.12.2019; STJ, HC 615.661/MS; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP; TJMG, APCR nº 5011629-68.2024.8.13.0433, Relª Desª Kárin Emmerich, Nona Câmara Criminal Especializada, j. 18.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012139-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NERO FRANCISCO VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

AGRAVADO: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO, SANDRA FRANCISCA VIEIRA

Advogado(s) do reclamado: PRISCIELE PAULA DE MORAIS, GEORGE DA MATA CALHAU GOUVEA, POLIANY RODRIGUES SANTOS, DIONE DA SILVA LAUREANO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão do juízo de primeiro grau que manteve as medidas protetivas de urgência impostas ao agravante,
Nero Francisco Vieira
, em favor de sua irmã, a agravada
Sandra Francisca Vieira
.

Registro que o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e adequado à finalidade pretendida, razão pela qual o
conheço
.

Pois bem.

In casu
, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, tem-se que inicialmente foram decretadas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida com base na Lei Maria da Penha. Posteriormente, a defesa do recorrente requereu a revogação da medida, argumentando que a Lei nº 11.340/2006 não seria aplicável ao caso por se tratar de disputa eminentemente patrimonial, tese com a qual aquiesceu o Ministério Público.

Não obstante isso, o juízo de origem se limitou a consignar que já havia analisado o cabimento das medidas protetivas de urgência, registrando que “
me furto a proferir nova decisão a respeito do tema. Eventual irresignação da parte interessada deverá ser endereçada às vias recursais ou pelas vias ordinárias”.

Ato contínuo, no processo criminal (Autos nº
5000602-82.2025.8.08.0016),
em que o ora recorrente é processado pela suposta prática do crime de ameaça, o juízo de origem acolheu o pleito ministerial e adotou o rito da Lei nº 9.099/1995.

A defesa do recorrente formulou, então, novo pedido de revogação das medidas protetivas nos
Autos nº

5000583-76.2025.8.08.0016
(
id.
72901766
)
. Novamente, o juízo de origem não se manifestou sobre a questão, limitando-se a não conhecer do requerimento formulado.

Em seguida, a defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 5011229-96.2025.8.08.0000, de minha relatoria, ocasião em que não conheci do
writ
, mas concedi ordem de ofício para determinar ao juízo de origem que apreciasse fundamentadamente o pedido de revogação. Isso porque, o próprio magistrado havia afastado a incidência da Lei Maria da Penha, base legal sobre a qual as medidas foram inicialmente deferidas.

Em cumprimento ao referido
decisum,
o magistrado
a quo
proferiu a decisão ora combatida, em que manteve as medidas protetivas de urgência, com base, em síntese, no entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.249, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos o que constou na referida decisão:

“Nero Franscisco Vieira pugna pela revogação das medidas protetivas deferidas à Sandra Francisca Vierira, aduzindo que não ocorreram os fatos motivadores do deferimento e não há configuração de violência doméstico-familiar a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha.

Contudo, no Tema Repetitivo 1.249 do STJ, de forma vinculante ficaram estabelecidos os seguintes entendimentos:

[...] "I – As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal; II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida; IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006". [...]

Das razões de decidir, fica evidenciado, a meu ver, que essas medidas têm finalidade preventiva e protetiva, não se subordinando à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

Portanto, o juízo que motiva o deferimento das medidas protetivas é de cognição meramente sumária - não exauriente e lastreado em poder geral de cautela, à luz da precaução e até prevenção - dando especial sobrepeso a palavra da vítima, que para a jurisprudência estável tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (HC 615.661/MS).

Em casos desses jaez - assim como se dá na tutela do meio ambiente (in dubio pro natura) e dos direitos humanos clássicos (o que até fundamenta a própria Lei Maria da Penha) - a dúvida é interpretada em favor do prejudicado (in dúbio pro homine).

Confirmando isso, é de entendimento consolidado no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP).

Não se trata de tutela de ordem criminal e tampouco de ordem de natureza puramente civil, embora receba ocasionalmente o influxo de ambos, mas sim com pressupostos específicos que extrapolam o usual até para o direito processo usual.

Assim, compreendo que a existência de violência doméstica se retira da própria fala da ofendida, a qual tem especial prestígio em casos como o desse jaez, de modo que, em estrito cumprimento ao determinado pela superior instância, indefiro o requerimento de ID 74970662, com lastro na fundamentação acima, sem embargo, evidentemente, da melhor decisão que certamente advirá do Tribunal de Justiça”.

Contra essa decisão insurge-se a defesa, argumentando que, uma vez afastada a incidência da Lei Maria da Penha, não se aplicariam as medidas nela estabelecidas.

Assentadas essas premissas fáticas, verifica-se que o juízo de origem manteve as medidas protetivas, por vislumbrar, em síntese, ser aplicável ao caso o Tema Repetitivo
nº 1.249, do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que “
I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal”
(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.).

Não obstante isso, certo é que no presente caso já havia sido delimitado que o caso não se amolda às hipóteses da Lei Maria da Penha, uma vez que o desentendimento entre os irmãos Nero e Sandra Vieira teve como estopim e principal catalisador questões relacionadas à partilha de bens deixados por seus genitores, conclusão corroborada pelo Ministério Público de primeiro grau.

Assim, considerando que as desavenças se referem à disputa patrimonial, reputo que agiu com acerto o magistrado ao afastar a incidência da Lei nº 11.340/2006, diante da ausência de fatos praticados em decorrência do gênero da vítima. Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS POSTULADAS E DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DECORRENTE DO GÊNERO OU DE OPRESSÃO À MULHER NÃO DEMOSTRADA. 1. Diante da natureza penal das medidas protetivas de urgência, embora o feito deva ser processado conforme a sistemática do Código de Processo Civil, as custas processuais devem cobradas ao final.
2. Para a incidência da Lei Maria da Penha não basta que tenha havido desentendimento no círculo familiar, havendo na Lei Especial a exigência de que a violência praticada tenha por motivação a opressão ao gênero, situação que decorre, sempre, de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida para com o sujeito ativo.
3. Na espécie, ainda que a vítima seja mulher, os elementos dos autos sugerem que, no caso concreto, não se está diante de caso de violência decorrente do gênero ou de opressão à mulher e sim desentendimento relativo à disputa patrimonial, não se justificando a incidência da Lei Maria da Penha.
(TJMG; APCR 5011629-68.2024.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 18/06/2025; DJEMG 18/06/2025).

É pertinente consignar que o processo criminal que trata da ameaça supostamente perpetrada pelo ora recorrente contra a sua irmã Sandra tramita atualmente sob o rito da Lei nº 9.099/1995, atualmente aguardando redesignação da audiência preliminar, na forma do art. 72, do referido diploma normativo.

Logo, evidenciada a não incidência da Lei Maria da Penha, não é o caso de aplicar o disposto no Tema Repetitivo nº 1.249, do STJ.

Portanto, assiste razão ao agravante neste ponto, impondo-se a reforma da decisão agravada para declarar a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e do Tema Repetitivo nº 1.249 ao caso concreto.

Não obstante isso, conforme delimitado na decisão que indeferiu a liminar, há um processo criminal em trâmite. Assim, é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base no poder geral de cautela e nos artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal.

Isso porque, o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha não conduz, necessariamente, à revogação completa e irrestrita de toda e qualquer proteção à agravada.

O sistema processual penal, após a Lei nº 12.403/2011, dotou o magistrado de instrumentos para oferecer respostas proporcionais aos riscos, assegurando a integridade física e psicológica da vítima mediante fundamentação concreta.

Nesse contexto, emerge o poder geral de cautela do juiz, um instrumento fundamental que lhe permite, com base nos artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal, impor restrições necessárias à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e, de forma crucial para o presente caso, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, desde que o faça mediante fundamentação concreta e a demonstração da necessidade e adequação da medida imposta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e
motivada
poderá o magistrado impor ao perseguido medida cautelar inclusive atípica, evitando proporcional e adequadamente riscos ao processo ou à sociedade. [...] (AgRg no HC n. 527.078/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019)”.

No presente caso, a agravada requereu a imposição de medidas em seu favor, atendendo ao disposto no art. 282, § 2º, do CPP, segundo o qual
“
As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes
ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

Conforme se depreende dos autos, embora o conflito entre os irmãos Nero e Sandra não seja motivado por questões de gênero, é inegável a existência de uma profunda animosidade e um ambiente de hostilidade entre eles.

No ponto, verifico que há indícios de que o agravado teria ameaçado de morte a sua irmã, em decorrência de disputa patrimonial, causando-lhe efetivo temor, tanto que a ofendida viu necessidade de recorrer à Autoridade Policial, a fim de requerer proteção, por meio de fixação de medidas protetivas.

Adicionalmente, em contrarrazões, a agravada relata medo constante, situação agravada por uma gestação de risco. A palavra da vítima, embora não caracterize violência de gênero neste caso, possui relevância para aferir o risco real à sua paz.

Desse modo, não obstante o magistrado
a quo
tenha afastado a incidência da Lei Maria da Penha quanto ao crime de ameaça,
não pode o Estado-Juiz aguardar novas violações a bens jurídicos tutelas pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que sua proteção já fora expressamente pleiteada pela vítima
e, de fato, há fundado receio de que o suposto autor possa atentar contra sua integridade física ou moral.

Conforme bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 17369478), a solução mais justa e equilibrada é aquela que harmoniza o reconhecimento da natureza patrimonial da disputa com a necessidade de proteção mínima à Agravada. Afasta-se o regime da Lei Maria da Penha, mas, com fulcro no poder geral de cautela, mantêm-se as medidas estritamente necessárias para neutralizar o risco de novos confrontos e assegurar a integridade da ofendida.

Ante o exposto, e em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e afastar a incidência da Lei nº 11.340/2006 (e do Tema 1.249/STJ) ao caso concreto, mantendo, contudo, as medidas cautelares fixadas em desfavor do agravante com base nos arts. 282 e 319, do CPP.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)